Tribunal: STF
Processo: RE 1341484
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
IDECISÃO
    Trata-se de Recurso Extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 1, fl. 88):
    “ACIDENTE DO TRABALHO - APELAÇÃO INTERPOSTA PELO INSS - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO - DESERÇÃO - NÃO CONHECIMENTO - A falta de recolhimento pela autarquia do porte de remessa e retorno no momento da interposição do recurso impõe a pena de deserção, considerando o disposto no artigo 511, caput, do Código de Processo Civil c /c a Lei Estadual n° 11.608103”.
    No RE (Vol. 1, fl. 103), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “d”, o INSS sustenta violação aos arts. 5º, XXXV; 24, IV; 98, § 2º; e 145, II, da Constituição. 
    Aduz que cabe à União estabelecer as normas grais sobre as custas de serviços forenses, cabendo aos Estados legislar em caráter suplementar.
    Assevera que “o preparo recursal engloba o porte de remessa e de retorno dos autos, sendo ambos espécies de taxa judiciária, o que implica ser descabida a exigência de dois valores distintos decorrentes do mesmo fato gerador” (Vol. 1, fl. 111).
    Alega que, “sendo o INSS isento de taxa judiciária, e sendo o porte de remessa e de retorno uma taxa judiciária, conclui-se que há isenção da Autarquia também no que se refere ao porte de remessa e de retorno” (Vol. 1, fl. 111). 
    Em contrarrazões, o recorrido requer a manutenção do acórdão recorrido (Vol. 1, fl. 126).
    É o relatório. Decido. 
    O Recurso Extraordinário suscita questão eminentemente constitucional, razão pela qual passo a examiná-lo. 
    Assiste razão ao recorrente.
    O entendimento do órgão colegiado estadual, no sentido de que a falta de recolhimento do porte de remessa e de retorno impede o conhecimento do recurso proposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, diverge da jurisprudência desta CORTE. 
    No julgamento do RE 594.116-RG (Rel. Min. EDSON FACHIN, Tema 135), sob a sistemática da repercussão geral, o STF concluiu pela inconstitucionalidade do art. 2º, parágrafo único, II, in fine, da Lei paulista 11.608/2003, “uma vez que o Conselho Superior da Magistratura, como órgão de nível estadual, não possui competência para tratar das despesas com o porte de remessa e retorno”. Confira-se a ementa do julgado: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TAXA JUDICIÁRIA. PREPARO RECURSAL. PORTE DE REMESSA E RETORNO. ISENÇÃO. INSS. JUSTIÇA ESTADUAL. 
    1. A despesa com porte de remessa e retorno não se enquadra no conceito de taxa judiciária, uma vez que as custas dos serviços forenses se dividem em taxa judiciária e custas em sentido estrito. Precedente: AI-ED 309.883, de relatoria do Ministro Moreira Alves, Primeira Turma, DJ 14.06.2002.
    2. O porte de remessa e retorno é típica despesa de um serviço postal, prestado por empresa pública monopolística e, assim, remunerado mediante tarifas ou preço público. Precedente: AI-QO 351.360, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 07.06.2002.
    3. O art. 511 do Código de Processo Civil dispensa o recolhimento dessa despesa processual por parte do INSS, pois se trata de norma válida editada pela União, a quem compete dispor sobre as receitas públicas oriundas da prestação do serviço público postal.
    4. A lei estadual, ora impugnada, apenas reproduziu o entendimento esposado no próprio CPC de que as despesas com o porte de remessa e retorno não se incluem no gênero taxa judiciária, de modo que não há vício de inconstitucionalidade no particular.
    5. Verifica-se que o art. 2º, parágrafo único, II, in fine, da Lei paulista 11.608/2003, é inconstitucional, uma vez que o Conselho Superior da Magistratura, como órgão de nível estadual, não possui competência para tratar das despesas com o porte de remessa e retorno. Declaração incidental de inconstitucionalidade da expressão cujo valor será estabelecido por ato do Conselho Superior da Magistratura. 6. Recurso extraordinário a que se dá provimento, para cassar o acórdão recorrido e determinar o processamento da apelação no Tribunal de origem.”
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para determinar que o apelo do INSS seja examinado pelo Tribunal de origem. 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de setembro de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente